Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705982-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA ROSA FARIA DE ARAÚJO RECORRIDO: DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES E DARCENY SOARES DE CARVALHO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APARELHAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. OBJETO. OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. PARCELAS MENSAIS. PRESCRIÇÃO. ALUGUERES. COBRANÇA. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). PREVISÃO CASUÍSTICA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). INADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS. PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO ESTABELECIDO. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. AÇÕES DE DESPEJO C/C COBRANÇA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANEJO ANTERIOR. COMPREENSÃO. ALUGUERES E ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS DISTINTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS. LITIGIOSIDADE RESTRITA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA (CC, ART. 202). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A pretensão de cobrança de alugueres gerados por imóvel urbano está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos, contados da data da qualificação da mora do obrigado, pois consubstancia o fato que, encerrando a violação ao direito do credor, deflagrara a pretensão que o assiste, consoante a previsão casuística inserta no artigo 206, § 3o, I, do vigente Código Civil e orienta o princípio da actio nata (CC, art. 189). 2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão de cobrança de alugueres no momento em que inadimplidos, o termo inicial do interregno prescricional se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a postulação após o implemento do interregno prescricional que alcançara parcelas anteriores ao triênio que precedera o manejo do executivo, a pretensão, quanto às aludidas prestações, resta alcançada pela prescrição. 3. Conquanto aviadas ações de despejo c/c cobrança e consignação em pagamento anteriormente ao aviamento de execução de título extrajudicial aparelhada pelo mesmo contrato de locação, em tendo as ações primeiramente manejadas encartado prestações locatícias distintas das inadimplidas que resultaram no aviamento da pretensão executiva, qualificando a inexistência de identificação dos objetos das lides, não encerram a subsistência de aludidas lides cognitivas fato processual passível de incidir sobre o curso do prazo prescricional das prestações em execução, que flui, pois, desde a germinação da pretensão de cobrança, ou seja, do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 202). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 e 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando indevido o reconhecimento da prescrição, ao argumento de que ações judiciais anteriormente propostas discutiam a validade do contrato de locação, ocasionando, por conseguinte, a suspensão do prazo; b) artigos 8o e 300, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade dos descontos realizados diretamente na folha dos recorridos, vez que ausente qualquer risco de dano irreparável, porquanto os valores estavam sendo depositados em conta judicial. Pugna pela observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados dos STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-la. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 202, 206, §3o, inciso I, ambos do Código Civil, 8o e 300, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pelo decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos quanto ao tópico. Deve ser salientado que, na hipótese, diferentemente do que sustentara a agravante, o ajuizamento da ação de despejo c/c cobrança no 2013.01.1.161.653-8 e da ação de ação de consignação de pagamento no 2013.01.1.170855-8 não interromperam o prazo prescricional. Aludidas ações não encartaram as parcelas prescritas. Consoante o assinalado, o débito executado em questão tivera como objeto acessórios locatícios gerados no interregno compreendido entre novembro de 2013 e fevereiro de 2015, referentes à locação do imóvel nomeado. Na ação de despejo individualizada, almejava a agravante o despejo do locatário do imóvel locado sob o fundamento da inadimplência dos locativos e demais encargos vencidos no período de setembro de 2013 a outubro de 2013. A seu turno, os agravados ajuizaram ação de consignação em pagamento, havendo depositado a integralidade do débito. Desse modo, fora proferida sentença que, resolvendo conjuntamente essas ações, julgara procedente o pedido consignatório e declarara quitada a dívida originária da locação, rejeitando, por conseguinte o pedido de despejo cumulado com cobrança, como se infere do dispositivo que ora se reproduz, in verbis (...). Sob esse prisma, sobeja inexorável que as ações individualizadas não interromperam o prazo prescricional da pretensão executiva subjacente, notadamente porque trataram de locativos diferentes, ou seja, dispuseram sobre parcelas diversas, afigurando-se inafastável o reconhecimento da prescrição dos alugueres vencidos antes de dezembro de 2014. Ora, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que restara irreversivelmente caracterizado na espécie. Após permanecer mais de 03 (três) anos inerte, não pode a execução retardatária ser interpretada como apta a influenciar na demarcação do prazo prescricional, sob pena de se estabelecer a instabilidade jurídica e se premiar o leniente (ID 60886585 - Pág. 6). Alfim, sobreleva pontuar que, defronte o reconhecimento da prescrição dos locativos vencidos antes de dezembro de 2014, o executivo tivera prosseguimento regular desde a data do seu ajuizamento em dezembro de 2017, encontrando-se vigente penhora incidente sobre parte dos rendimentos percebidos por ambos os agravados. Nesse contexto, ressoa impassível que o valor do crédito executado experimentará alteração decorrente do decote dos valores prescritos, na forma assinalada pela decisão arrostada. Assim é que, defronte a resolução empreendida pelo provimento arrostado e ora ratificada, apurada a subsistência de débito em aberto, deve ser restabelecida a constrição outrora vigente até o adimplemento do efetivamente devido. Ou seja, conquanto ressalvado pela decisão sob reexame, deputara a subsistência de débito em aberto após o decote das parcelas prescritas, a penhora deverá ser restabelecida e vigerá até a realização integral da obrigação. O agravo, portanto, deve ser desprovido, ficando prejudicado o agravo interno, porquanto aludida ressalva já está inserta no provimento recorrido (ID 60886585 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 4/3/2024). Demais disso, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Com efeito, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem argumentos hábeis a mostrar que o acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal, sob substrato fático semelhante. Para tanto, o recorrente deve apontar o artigo de lei federal em torno do qual se teria dado a divergência jurisprudencial. A falta disso caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial, sendo inafastável a aplicação da Súmula 284/STF” (Decisão monocrática no REsp 2.050.680, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/3/2023). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Por fim, no que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002